Tribunal: TJPA
Processo: 0813867-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813867-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE DE ALMEIDA NUNES

AGRAVADO: DINARTE INACIO DE ALMEIDA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813867-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE DE ALMEIDA NUNES

ADVOGADA: LAIZE MARINA DE ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: DINARTE INÁCIO DE ALMEIDA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O presente recurso se insurge contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante no processo de inventário, determinando o pagamento imediato das custas pelo espólio.

II - Sustenta a agravante que atualmente há iliquidez dos bens do espólio e afirma sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, comprometendo seu sustento.

III - Necessário enfatizar a responsabilidade do espólio pelas custas e não a dos herdeiros, em consonância com a jurisprudência que prioriza o acesso à justiça e a efetividade processual.

IV - A presença tão somente de bens a inventariar não demonstra inevitavelmente a capacidade imediata de liquidez para suportar despesas processuais.

IV - Decisão agravada que deve ser reformada para permitir o pagamento das custas ao final do processo de inventário, evitando o risco de arquivamento do processo e garantindo o acesso à justiça.

V - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813867-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE DE ALMEIDA NUNES

ADVOGADA: LAIZE MARINA DE ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: DINARTE INÁCIO DE ALMEIDA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DENISE DE ALMEIDA NUNES,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém , nos autos de Inventário e Partilha, processo nº 0859843-31.2021.8.14.0301, proposta pela agravante em razão dos bens deixados pelo inventariado
DINARTE INÁCIO DE ALMEIDA FILHO.

A decisão agravada considerou que as custas processuais devem ser suportadas pelo espólio e não pelos herdeiros, não podendo se confundir o patrimônio do espólio com o dos herdeiros, concluindo pela suficiência do patrimônio do espólio para custear o processo, e portanto, julgou desnecessária a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento e em suas razões, aduziu sua incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, argumentando que a lei exige apenas a declaração de insuficiência de recursos para a concessão da justiça gratuita, conforme o art. 5º da Lei nº 1.060/50. Reforçou que não possui rendimentos suficientes para suportar as custas processuais e que o patrimônio deixado pelo de cujus ainda não foi liquidado, estando, portanto, indisponível para este fim.

O recurso foi recebido com a devida concessão do efeito suspensivo, conforme decisão de ID 7494034, na qual se considerou que a existência de bens a inventariar não é suficiente para demonstrar a capacidade atual de arcar com as despesas processuais. Além disso, ressaltou-se o risco de cancelamento da distribuição do inventário pelo juízo de piso, na hipótese de não ser apreciado o efeito suspensivo, evidenciando a necessidade de tutela antecipada para evitar prejuízos irreversíveis à agravante.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813867-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DENISE DE ALMEIDA NUNES

ADVOGADA: LAIZE MARINA DE ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: DINARTE INÁCIO DE ALMEIDA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente agravo de instrumento é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de se apurar a razoabilidade do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após detida análise dos autos, entendo que as razões apresentadas pela recorrente mostram-se suficientes para a reforma da decisão agravada.

Sustenta a recorrente que se encontra impossibilitada em adimplir com o adiantamento de custas, tendo formulado pedido para que a decisão seja reformada em seus moldes havendo a concessão da assistência judiciária gratuita ou que, alternativamente, seja determinado o pagamento de custas ao final do processo de inventário.

Nesse ínterim, verifico que o deferimento do pedido de pagamento das custas ao final do processo é medida a ser considerada mais razoável ao caso em tela, isto porque em não sendo concedida a medida pleiteada resultaria no próprio cancelamento da distribuição e arquivamento da ação, restando presente o requisito de risco ao resultado útil do processo.

Conforme bem elucidado na decisão agravada, de fato o pagamento das custas processuais na ação de inventário configura-se como ônus a ser suportado pelo próprio espólio, não podendo haver confusão patrimonial entre o espólio e os herdeiros, no entanto mostra-se no mínimo contraditório considerar tais fundamentos e ainda assim determinar o pagamento de custas pela agravante naquele momento processual, uma vez que o patrimônio atualmente encontra-se ilíquido, de modo que não pode ser utilizado pela recorrente com esse fim.

Nesse sentido, não se olvida a existência de presunção de hipossuficiência em favor da pessoa natural, prevista no art. 98, caput, CPC/15. Todavia, em se tratando de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do processo de origem recai sobre o espólio, não propriamente sobre o herdeiro do de cujus, motivo pelo qual, a rigor, são desnecessárias ponderações sobre sua capacidade econômica.

Para mais, compulsando os autos detidamente observou–se que atualmente a agravante reside em Anápolis, assim, encontrando-se os bens a serem partilhados no município de Belém, fica impossibilitada a agravante de perceber imediatamente os frutos provenientes do patrimônio do
de cujus
. Nessa monta, muito embora as despesas processuais possam ser suportadas pelo espólio, não havendo ainda a partilha e distribuição dos quinhões aos herdeiros, o ônus recairia tão somente sobre a recorrente, impossibilitada de custear as despesas processuais que somam o importe de R$8.180,52 (oito mil cento oitenta e cinquenta e dois reais), conforme documento de simulação de custas de ID 7366986.

Nesse mérito, reitero que se tratando de ação de inventário, além da necessidade de se desconsiderar o patrimônio da herdeira a título de discussão das despesas processuais, limitando-se tal encargo ao espólio, é imprescindível ser constatada a liquidez imediata do conjunto patrimonial que foi deixado pelo
de cujus
, de modo que comprovando-se a pronta iliquidez, necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita até o final do processo, momento em que deverá ser efetuado o recolhimento das custas a ser suportado pelo espólio, é este o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido
. Precedentes deste E. TJDFT. 2. Privilegiando o princípio do acesso à justiça, não é razoável negar o benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, e exigir, de pronto, o recolhimento das custas.
Deve-se conceder a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que, o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio, em analogia ao art. 98, § 3o, do CPC
. 3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com as devidas custas, a obrigação deverá ser adequadamente satisfeita. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (TJ-DF 07283147920198070000 DF 0728314-79.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISÃO NEGATÓRIA – BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO QUE POSSUI ACERVO PATRIMONIAL CAPAZ DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Em se tratando de ônus do Espólio, é preciso observar se o acervo hereditário é suficiente para o pagamento das despesas processuais. II –
No caso dos autos, o acervo deixado pelo espólio indica a possibilidade de pagamento das despesas processuais ao final do processo; III – Portanto, que o pagamento das custas se dê ao final do processo, para garantir o acesso à Justiça. Recurso conhecido e provido.
(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00116727120198250000, Relator: Cezário Siqueira Neto - 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020)

À luz de tais fundamentos, detendo-se a análise dos autos, verifico a ausência de elementos capazes de evidenciar que o espólio possui outros bens ou fontes de rendimentos que denotem liquidez imediata para arcar com as custas iniciais do processo, pelo que há de ser reconhecida a hipossuficiência momentânea da agravante.

Sendo assim, considerando que os §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC autorizam o parcelamento das despesas processuais ou a concessão da benesse com relação a algum ou a todos os atos processuais, mostra-se razoável autorizar, por analogia, o pagamento das custas e despesas processuais ao final, de forma a garantir o acesso à justiça.

Ex positis
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão proferida pelo juízo ‘a quo’, tão somente para reconhecer a hipossuficiência momentânea da recorrente, possibilitando o pagamento das custas processuais que eventualmente terá de suportar ao final do processo.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024